Tribunal: TJMT
Processo: 0017746-86.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DO CORRÉU E DO POLICIAL. APELANTE FLAGRADO APÓS O CRIME NA POSSE DOS BENS ROUBADOS. SENTENÇA MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes. Por outro lado, a versão de que ele teria comprado das res furtiva de outrem não encontra respaldo nas provas produzidas nestes autos, principalmente porque ele foi preso, juntamente com o corréu, logo após a prática do crime de roubo.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017746-86.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAKIN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.083.101-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.007.091-04 (APELANTE), ELIAKIN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.083.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH SILVA COSTA - CPF: 013.591.191-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
OU DESCLASSIFICATÓRIO
. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DO CORRÉU E DO POLICIA
L
.
A
PELANTE
FLAGRADO APÓS O CRIME NA POSSE
DO
S

BENS

ROUBADOS
.

SENTENÇA MANTIDA.
2.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado
ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação,
porqu
e
sobejam

provas claras d
e que
ele

praticou o crime de roubo em concurso de agentes
.

P
or
outro lado, a
versão de que
ele

teria
comprado

das

res furtiva
de outrem
não encontra respaldo

n
as provas
produzidas
nestes autos
, principalmente porque ele foi preso
, juntamente com o corréu,
logo após
a prática do
crime de roubo
.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Pablo Henrique
de Souza Oliveira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
que,
nos autos da
Ação Penal
n.
0017746-86.2019.8.11.
0015
, condenou

Pablo
Henrique
à pena

de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, bem como
Elia
kin
Oliveira de Souza

à pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em
regime inicialmente fechado,
e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, c
/c
.

com
o art
.
29, caput, c
/
c o art
.
61, II, do Código Penal.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
181336333
,
deduz os seguintes pedidos:

“01) Absolver o apelante no delito de roubo majorado, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, conforme acima explanado; 02) Subsidiariamente, o que se admite em função do princípio da eventualidade, a desclassificação do crime de roubo para o delito positivado no art.180, “caput”, do Código Penal.”

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
181336335
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
182085678
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
181336208
,
p. 7/10
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de dezembro de 2019, por volta da 01h40min, na Perimetral
Enio

Pipino
, Setor Industrial Sul, em Sinop - MT, nas proximidades do Estádio Municipal "Gigante do Norte", ELIAKIN OLIVEIRA DE SOUZA e PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, mediante violência e grave ameaça, e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, subtraíram para eles coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Samsung, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (um) relógio de cor prata, marca Champion, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Elizabeth Silva Costa
Titz
.

Apurou-se que na madrugada do dia 25 de dezembro de 2019, por volta da 01 h40min, a vítima Elizabeth trafegava a pé pela Perimetral
Enio

Pipino
, nas proximidades do Estádio Municipal "Gigante do Norte", oportunidade na qual foi surpreendida
pelos indiciados
que a abordaram pelas costas, de modo a dificultar a defesa sua defesa.

Evola-se dos autos que um dos indiciados segurou a ofendida pelos braços com força e, ato contínuo, exigiu que ela entregasse tudo senão ela "iria ver." Restou demonstrado que após a vítima afirmar que não tinha nada, um dos indiciados apalpou seu corpo e encontrou o aparelho celular que estava no bolso de trás de
seu shorts
, e o relógio que estava em seu pulso e subtraiu-os. Na sequência os indiciados empreenderam fuga de bicicleta. Acontece que a Polícia Militar foi acionada e após realizar buscas pela região logrou êxito em localizar os indiciados com os pertences da vítima, sendo que ELIAKIN portava o relógio e PABLO HENRIQUE o aparelho celular, oportunidade na qual foram presos em flagrante delito
.

[...]

A
materialidade do delito
em discussão
encontra-se
com
provada pelo auto de prisão em flagrante (ID
181336208
,
p.
12), boletim de ocorrência (ID
181336208
,
p.
13/15), termo de exibição e apreensão (
ID
181336208
,

p.
17),
e
termo de entrega (ID
181336208
,

p
. 24)
;
bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em
j
uízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez,
é certa e incontestável,
uma vez
Pablo Henrique
,
logo após
subtrair
coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Samsung, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (um)
relógio de cor prata, marca Champion,
avaliado em R$ 100,00 (cem
reais)
pertencentes à vítima Elizabeth Silva Costa
Titz
, foi preso
, em seguida, na
posse dos referidos bens.

A respeito da
temática, este Tribunal já decidiu que “
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. A apreensão de bens da vítima em posse do apelante somadas às declarações harmônicas e convergentes da vítima nas duas fases da persecução penal, autorizam a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).”
(
N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
10
.
2023,
p
ublicado no DJE 06
.
1
0.
2023)

A
vítima Elizabeth Silva Costa
Titz
, confirmou o crime em debate, relatando que foi abordada por dois rapazes que subtraíram seu relógio e seu aparelho celular
,
cujos indivíduos
,
foram presos
logo depois
,
em posse dos seus bens
, conforme se infere
destes
trecho
s
da narrativa

da ofendida
extraído
s
da sentença
condenatória:

[...]
relatou sobre os fatos que,
estava saindo da região central da cidade, quando sentiu alguém lhe puxar pelo braço, de modo que os acusados a abordaram e um deles ficou revistando-a enquanto o outro subtraiu seu relógio e um aparelho celular
. Informou que, após isso, os acusados empreenderam fuga e a depoente
começou a chorar, tendo sido auxiliada por um casal, que
informaram a uma guarnição da polícia militar que estava próximo e os acusados foram presos pouco tempo depois.
Indagada se conseguiu recuperar os objetos subtraídos, respondeu afirmativamente e que o aparelho celular já estava quebrado. Perguntado se os acusados estavam de bicicleta, respondeu que sim e que só viu eles fugindo na bicicleta.
Disse que sabia que
eram dois rapazes
, mas não olhou para eles diretamente. Informou que eles foram presos com seus pertences e em local próximo de onde havia ocorrido o crime. Perguntada se na Delegacia fez o reconhecimento dos acusados, informou que ficou na mesma sala onde estavam os acusados algemados na Delegacia, tendo reconhecidos eles, sem dúvida, pois estavam com as mesmas roupas que utilizaram no momento do crime. Questionada se reconheceu os acusados pelo rosto deles, disse que eles a abordaram por trás, de modo que não conseguiu olhar para o rosto deles, pois estava muito nervosa. Perguntada quantos minutos se passaram desde a prática do crime até
a prisão dos acusados, respondeu que por volta de vinte minutos
.
[...]
Destacamos.

O
policial militar que participou da ocorrência
,

Weberson
Carlos da Silva Tavares, em juízo, confirmou
que
abordaram e prenderam, os dois indivíduos, logo depois
o cometimen
to

d
o roubo
em debate, conforme se extrai
desta parte do depoimento da citada testemunha:

[...] a equipe policial estava em rondas quando
abordaram os acusados que teriam praticado um delito de roubo em face de uma mulher
. Disse que
os objetos subtraídos foram localizados com os acusados e a vítima reconheceu os suspeitos como sendo os autores do roubo
. Informou que o crime ocorreu próximo da Avenida
Enio

Pipino
, próximo de onde a guarnição estava, tendo localizado os acusados em pouco tempo.
Perguntado se os acusados estavam na rua, respondeu que sim e que possuíam os bens subtraídos da vítima, estando cada um dos acusados com um objeto da vítima
. Informou que a vítima reconheceu os acusados e os objetos como sendo seus. Indagado se os acusados estavam de “cara limpa”, respondeu que sim e que eles teriam abordado a vítima por trás e exigiam que ela olhasse para frente. Perguntado se os acusados possuíam meio de locomoção, respondeu que estavam a pé no momento da abordagem. [...]

Como se isso não bastasse,
Eliakin Oliveira de Souza,
o outro sentenciado,
em juízo,
afirmou que ele
e Pablo Henrique

praticaram o crime em discussão
,
conforme se infere da narrativa
daquele
abaixo transcrita:

[...]
asseverou que os fatos eram verdadeiros em parte
, de modo que estava na companhia do corréu Pablo e negou que tivesse revistado a vítima ou segurado ela. Disse que ficou atrás de Pablo e em momento algum tocou na vítima. Informou que ficou junto com Pablo e somente acompanhou ele. Disse que, na época, era usuário de entorpecentes e praticou o delito para adquirir mais drogas.
Indagado sobre os produtos do crime, disse que subtraiu apenas o relógio e o devolveu, sendo que o aparelho celular não se encontrava mais em seu poder. Questionado se foi o interrogando quem subtraiu o relógio do braço da vítima, respondeu que não e que Pablo subtraiu e, após, entregou o relógio para o interrogando
. Indagado de onde conhecia o Pablo, disse que costumavam usar entorpecentes juntos. Questionado se o interrogando havia subtraído os bens da vítima e entregue para o corréu Pablo, negou e disse que,
na Delegacia, a vítima reconheceu o corréu Pablo como sendo autor do crime
. [...]

Destacamos

Desse modo,
as
declarações da vítima, do policial e de um dos
sentenciados
,

aliados as demais
circunstâncias da prisão do apelante, comprovam
a participação
deste

no
roubo narrado na denúncia
,
razão pela qual se torna impossível
d
a
r provimento ao seu pedido
absol
utório
.

Ademais, e
mbora a defesa do
apelante
alegue que a vítima sequer
o
reconheceu
; bem como que a

“
a sentença recorrida ignorou o devido reconhecimento pessoal, positivado no art. 226 do CPP”
,
é forçoso reconhecer que essas

as teses
, igualmente,
não merecem acolhimento
.

Como dito alhures, a
autoria
delitiva
restou comprovada n
estes
autos
pelos diversos elementos probatórios
produzidos durante a instrução processual
.
Desse modo
,
o reconhecimento
do apelante

nos termos legais ou não, em nada altera as questões fáticas
, sobretudo porque
ele

foi
preso

pouco tempo depois
ainda em posse dos bens
subtraídos
.

A propósito,
é
imperioso salienta
r
que
o atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

E,
no caso destes autos
,
o reconhecimento
do apelante
foi apenas um dos elementos de convicção utilizados pelo magistrado para fundamentar a
sua
condenação
, tal como se pode ser visto a seguir
:

[...]

Desta feita,
extrai-se dos autos que a vítima, de forma coesa e induvidosa reconheceu os acusados, tanto extrajudicialmente, como na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmando que reconheceu os acusados pelas vestes, devendo ser considerada para a condenação dos acusados devido à relevância das
afirmações
.
Outrossim, verifica-se que o acusado Eliakin confirmou em parte a prática dos fatos, aduzindo que participou do roubo, porém não se utilizou de violência contra a vítima nem tocou nela, alegando que ficou aguardando o corréu Pablo praticar o crime
. Com efeito, não merece prosperar o pleito da Defesa do acusado Pablo, pela desclassificação do delito, pois consoante as provas coligidas nos autos, o acusado praticou o delito de roubo na companhia do corréu Eliakin, tendo sido preso em flagrante na posse do bem da vítima, bem como foi reconhecido por ela como sendo autor do crime, de modo que não merece prosperar o pleito defensivo.

[...]

Destacamos

Logo,
extrai-se do
s
excerto
s
da sentença

condenatória
por último t
ranscrito
s
,
que o
apelante
foi condenado pelo cometimento d
o crime de roubo não só porque foi reconhecido pela vítima, mas
também
porque foi encontrado
,
logo
após os fatos
em poder
dos bens que
foram roubados
, bem como porque o outro
sentenciado
confirmou a
prática
delitiva
.

Noutro turno,
conquanto

a defesa
pugne pela desclassificação para o crime de
receptação
, a pretensão
, do mesmo modo,
não merece prosperar, pois
,
apenas
o apelante
e a
testemunha de defesa
Thalita da Silva Luz
afirmaram que
ele
não teria praticado o crime;
mas
apenas
teria adquirido o celular.

Aliás,
essa versão

destoa dos demais elementos de provas
encontradiças nestes autos
– declarações da vítima, do policial
e do
sentenciado
Eliakin –
,
principalmente porque
, como dito anteriormente,
o
apelante
foi encontrado, logo depois
da prática do
delito
,
na posse do
s

bens roubados
.

Diante
das
circunstâncias
acima expostas
, não podem
ser
acolhidos os pedidos de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo para o ilícito de receptação,
pois
ficou
claro
que o
apelante
foi um dos
autor
es
do
injusto pena
narrado na exordial acusat
ória.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Pablo Henrique de Souza Oliveira
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024